Tribunal: TJPA
Processo: 0027280-81.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº.

0027280-81.2016.8.14.0401
ORIGEM: VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE
:
PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADO
:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO
APELADO (A)
:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA
:
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos
e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº.

0027280-81.2016.8.14.0401
ORIGEM: VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE
:
PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADO
:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO
APELADO (A)
:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA
:
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desistência do
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto em favor de
PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR,
que objetivou reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido do agravante de saída para trabalho externo e a concessão de prisão domiciliar.

Os autos foram recebidos em distribuição, tendo a Procuradoria de Justiça se manifestado pelo improvimento do Agravo.

Retornados os autos, o representante legal do agravante, com procuração nos autos, informou a desistência do recurso e requereu sua homologação.

É o relatório.
V O T O

Tendo o representante legal do recorrente, advogado devidamente habilitado nos autos, peticionado informando que não mais tem interesse no prosseguimento do recurso,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA REQUERIDA
, nos termos do art. 292, § U do RITJ/PA.

É o meu voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora